Tribunal: TJBA
Processo: 0026268-57.2015.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0026268-57.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: Banco do Nordeste do Brasil SA Advogado(s): MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA AGRAVADO: Gdk SA Advogado(s):FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE, MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE BENS MÓVEIS, EM FAVOR DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EXTRACONCURSAIS. PREVISÃO DA ALIENAÇÃO DE BENS E ATIVOS EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELOS CREDORES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC. RECURSO REJEITADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 0026268-57.2015.805.0000, em que figura como Embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e Embargada GDK S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR o recurso, nos termos do voto condutor.